Tribunal: TJMT
Processo: 1010289-20.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010289-20.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA COSTA FRANCA - CPF: 815.891.581-72 (RECORRIDO), MICHELLE PLINIO MUETZENBERG - CPF: 049.616.131-85 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE VALORES REFERENTES À ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– TESE DE ERRO NA BASE DE CÁLCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE DESCABIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE NECESSIDADE DE PERÍCIA – RECURSO DESCONEXO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Não guardada a devida dialeticidade entre o recurso da parte promovida e a sentença prolatada, dele não se conhece por violação àquele princípio.

Sentença mantida.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando a efetuar o pagamento do adicional de insalubridade incidente na remuneração da reclamante na razão de 30% sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos dos servidores públicos municipais de Sinop, bem como ao pagamento retroativo, ao argumento de que o artigo 97, da Lei Municipal no 254/1993 determina tal incidência de forma inequívoca, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO a promovida a efetuar o pagamento do adicional de insalubridade incidente na remuneração da reclamante na razão de 30% sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos dos servidores públicos municipais de Sinop, bem como ao pagamento retroativo da diferença entre o valor efetivamente pago do aludido adicional e o ora reconhecido por devido entre outubro/2013 e outubro/2018, devendo sobre cada parcela incidir correção monetária pelo IPCA desde cada pagamento a menor e juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança a contar da citação.

Sem condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que para se ter direito ao adicional de insalubridade, deve-se trabalhar com habitualidade em local insalubre, não bastando ser esporádico, sendo que somente com perícia é possível se chegar a tal conclusão.

Sustenta que a função de vigia exercida pela promovente não é perigosa.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Sem maiores delongas, vê-se que o recurso da parte promovida é desconexo, por não guardar a devida dialeticidade com a sentença proferida.

Isso porque, no presente caso, discute-se apenas a base de cálculo utilizada para o pagamento do adicional de insalubridade, reconhecido pela administração pública municipal. Os pagamentos vinham ocorrendo mediante utilização do salário mínimo nacional como base de cálculo quando se deveria utilizar o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que a parte promovida efetue o pagamento do adicional de insalubridade incidente na remuneração da promovente na razão de 30% (trinta por cento) sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos dos servidores públicos municipais de Sinop, bem como ao pagamento retroativo.

Com efeito, totalmente desconexo o recurso interposto pela parte promovida, pois diversamente dos fundamentos da sentença discute o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, sob o argumento de que para se ter direito ao adicional de insalubridade, deve-se trabalhar com habitualidade em local insalubre, não bastando ser esporádico, sendo que somente com perícia é possível se chegar a tal conclusão. Argumenta, ainda, que a suposta função de vigia exercida não é perigosa.

Em que pesem os termos do recurso, verifico que o mesmo não guarda qualquer correlação com o caso posto a julgamento.

Primeiro, porque não se discute no presente caso o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, o que já é reconhecido pela administração pública municipal, mas tão somente a incidência da base de cálculo. Segundo, porque a promovente nem mesmo exerce o mencionado cargo de vigia citado no recurso, mas sim, de técnica de enfermagem.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido, cito jurisprudências:

RECURSO CÍVEL INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. As razões recursais não infirmam os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, deixando de impugná-los especificamente, o que enseja ofensa ao ônus da dialeticidade.

2. Recurso não conhecido.

(N.U 1004314-46.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE
22/06/2021
).

RECURSO INOMINADO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA –RECORRENTE NÃO FOI CONDENADO EM DANOS MORAIS – SENTENÇA SOMENTE DETERMINOU BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO EM RELAÇÃO AO LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA – OBRIGAÇÕES DE FAZER QUE AFETAM SOMENTE OS RECLAMADOS ESTADO DE MATO GROSSO E DETRAN-MT –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(N.U 1018023-27.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE
18/06/2021
).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte promovida, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o município ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021